Tribunal: TJBA
Processo: 8134264-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134264-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MONISE WATT PEIXOTO GUERRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL - HABEAS DATA – PRETENSÃO DE OBTER CÓPIA INTEGRAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E RETIFICAÇÃO DE MOTIVO DE DESLIGAMENTO NO REGISTRO DO RECORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO LOCALIZADO.

IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE ATENDIMENTO DO OBJETO DO HABEAS DATA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA PELA LEI Nº 9.507/97 QUE DISCIPLINA O DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO E O RITO PROCESSUAL DO HABEAS DATA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134264-62.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDMILSON ALVES DOS SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2023.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA